Tribunal: TJES
Processo: 5011604-97.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011604-97.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA PELO TERMO DE ENTRADA EM VIGOR DA NORMA ADMINISTRATIVA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, em razão da divergência acerca da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025 e seus efeitos sobre a distribuição do processo nº 5013839-87.2025.8.08.0048, consistente em execução individual de sentença coletiva, ajuizada por Tatiane Pereira de Oliveira Araújo em desfavor do Município de Serra, com fundamento na sentença coletiva transitada em julgado proferida na Ação Coletiva nº 0005868-93.2012.8.08.0048, que reconheceu o direito dos servidores municipais ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, a fim de determinar qual dos Juízos — 1ª ou 2ª Vara da Fazenda Pública — possui competência para processar e julgar a execução individual distribuída em 25/04/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa, voltada exclusivamente à reorganização interna das unidades judiciárias, não disciplinando atos processuais praticados pelas partes.

4.
A vacatio legis de ato administrativo-regulamentar não se submete à contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC, pois não se trata de prazo processual, mas de prazo de vigência normativa.

5.
Aplica-se, por analogia, o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, segundo o qual os prazos de vigência de atos normativos são contados em dias corridos, incluindo-se a data da publicação e o último dia do prazo.

6.
Consideradas a disponibilização do ato em 14/03/2025 e sua publicação em 17/03/2025, a vacância de 30 dias encerrou-se em 12/04/2025, de modo que o ato entrou em vigor em 13/04/2025.

7.
Tendo sido a execução individual distribuída em 25/04/2025, quando já vigente a regra do art. 9º, parágrafo único, do Ato Normativo nº 82/2025 — que suspendeu novas distribuições para a 1ª Vara da Fazenda Pública —, conclui-se que a distribuição ao Juízo da 2ª Vara (suscitado) foi regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

1. A contagem do prazo de vacatio legis de ato normativo administrativo deve seguir o regime da LC nº 95/1998, em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

2. Não se aplica a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC aos prazos de vigência de normas administrativas de organização judiciária.

3. Ato Normativo TJES nº 82/2025 entrou em vigor em 13/04/2025, atraindo para o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública a competência para os feitos distribuídos após essa data.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 219; LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, art. 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Conflito de Competência nº 5007776-93.2025.8.08.0000, Terceira Câmara Cível do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER do Conflito de Competencia paradeclarar competente o Juizo suscitado (2 Vara da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente da Serra) para processar e julgar o feito de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES
, em razão de declinação de competência para o Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES
, nos autos do processo de execução individual de sentença coletiva movido por
Tatiane Pereira de Oliveira Araújo
em desfavor do
Município de Serra
.

A execução originária (processo nº 5013839-87.2025.8.08.0048) versa sobre o cumprimento individual da sentença prolatada nos autos da Ação Coletiva nº 0005868-93.2012.8.08.0048, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES, a qual reconheceu o direito dos servidores da educação municipal ao recebimento do adicional de 1/3 de férias sobre o período de 45 dias, previsto na Lei Complementar Municipal nº 017/2007. A sentença coletiva transitou em julgado e, segundo alegado, permanece hígida e apta à execução.

A parte exequente, Tatiane Pereira de Oliveira Araújo, devidamente representada pelo advogado Amarildo Batista Santos (OAB/ES 28.622), protocolizou a execução individual da sentença coletiva, instruída com os documentos de identificação, procuração, fichas financeiras e declaração de hipossuficiência econômica, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a citação do Município de Serra para pagamento do crédito exequendo, correspondente ao terço de férias não adimplido, e indicando como valor da causa a quantia estimada de R$ 15.000,00.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra, entendendo que a ação coletiva originária havia sido ajuizada na 2ª Vara, declinou da competência, remetendo os autos àquele Juízo. O Juízo da 2ª Vara, por sua vez, sustentou ausência de prevenção ou conexão apta a atrair a sua competência e suscitou, então, o presente conflito negativo de competência.

Nesta instância, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id n. 15001349).

O Juízo Suscitado prestou informações ratificando o histórico processual e a controvérsia acerca da vigência da norma organizacional, conforme informações juntadas no Id n. 17459050.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES
, em razão de declinação de competência para o Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES
, nos autos do processo de execução individual de sentença coletiva movido por
Tatiane Pereira de Oliveira Araújo
em desfavor do
Município de Serra
.

A execução originária (processo nº 5013839-87.2025.8.08.0048) versa sobre o cumprimento individual da sentença prolatada nos autos da Ação Coletiva nº 0005868-93.2012.8.08.0048, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES, a qual reconheceu o direito dos servidores da educação municipal ao recebimento do adicional de 1/3 de férias sobre o período de 45 dias, previsto na Lei Complementar Municipal nº 017/2007. A sentença coletiva transitou em julgado e, segundo alegado, permanece hígida e apta à execução.

A parte exequente, Tatiane Pereira de Oliveira Araújo, devidamente representada pelo advogado Amarildo Batista Santos (OAB/ES 28.622), protocolizou a execução individual da sentença coletiva, instruída com os documentos de identificação, procuração, fichas financeiras e declaração de hipossuficiência econômica, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a citação do Município de Serra para pagamento do crédito exequendo, correspondente ao terço de férias não adimplido, e indicando como valor da causa a quantia estimada de R$ 15.000,00.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra, entendendo que a ação coletiva originária havia sido ajuizada na 2ª Vara, declinou da competência, remetendo os autos àquele Juízo. O Juízo da 2ª Vara, por sua vez, sustentou ausência de prevenção ou conexão apta a atrair a sua competência e suscitou, então, o presente conflito negativo de competência.

Nesta instância, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id n. 15001349).

O Juízo Suscitado prestou informações ratificando o histórico processual e a controvérsia acerca da vigência da norma organizacional, conforme informações juntadas no Id n. 17459050.

Pois bem.

A questão jurídica posta em análise é idêntica àquela apreciada no Conflito de Competência nº 5007776-93.2025.8.08.0000, também julgado no âmbito desta. e. Terceira Câmara Cível. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO DE VACATIO LEGIS DE ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PROCESSUAL E PRAZO DE VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO ATO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1ª e da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, diante de divergência quanto à vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025. O feito originário refere-se à liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada por Leidiany de Jesus Costa contra o Município de Serra. O Juízo da 2ª Vara (suscitado), ao qual o processo foi distribuído em 23/04/2025, declinou da competência, sob o argumento de que o ato normativo ainda não estaria em vigor. A magistrada da 1ª Vara (suscitante), por sua vez, entendeu que a norma já havia entrado em vigor, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, especificamente para apurar qual dos Juízos é competente para processar e julgar a liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada em 23/04/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa, decorrente do poder regulamentar da Presidência do Tribunal de Justiça, voltado à reorganização interna das unidades judiciárias, não regulando atos processuais praticados pelas partes.

4. A vacatio legis de ato administrativo com conteúdo normativo não se submete às regras de contagem dos prazos processuais previstas no art. 219 do CPC, pois não trata de prazos voltados ao contraditório ou à prática de atos processuais.

5. Aplica-se, por analogia, o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a contagem em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

6. Considerando a disponibilização do ato no e-diário em 14/03/2025 e sua publicação em 17/03/2025, a vacância de 30 dias consumou-se em 12/04/2025, entrando em vigor no dia 13/04/2025.

7. A distribuição do feito ao Juízo suscitado ocorreu em 23/04/2025, quando já vigente a norma do art. 9º do Ato Normativo nº 82/2025, que vedava novas distribuições à 1ª Vara, razão pela qual a distribuição ao Juízo da 2ª Vara foi correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

1. A contagem do prazo de vacatio legis de ato normativo administrativo-regulamentar deve seguir o regime da Lei Complementar nº 95/1998, em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

2. Não se aplica a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC a prazos de vigência de normas administrativas de organização judiciária.

3. O termo inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025 é o dia 13/04/2025, considerando-se consumada a vacância em 12/04/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 219; LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16.

Assim, adoto as mesmas razões de decidir no presente.

O Ato Normativo TJES nº 82/2025, editado pela Presidência deste Tribunal, possui natureza eminentemente administrativa. Seu objetivo é a reorganização interna das unidades judiciárias e a readequação da força de trabalho, não se confundindo com normas que regulam a prática de atos processuais pelas partes.

Dessa forma, não se aplica a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de prazo de vigência (vacatio legis) de ato normativo, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998. A contagem deve ser feita em dias corridos, incluindo-se a data da publicação e o último dia do prazo.

No caso concreto, o Ato Normativo nº 82/2025 foi disponibilizado em 14 de março de 2025 e considerado publicado em 17 de março de 2025. Desse modo, computando-se o prazo de 30 dias de forma contínua, a vacância consumou-se em 12 de abril de 2025.

Considerando que a norma entrou em vigor no dia 13 de abril de 2025 e a ação originária foi distribuída posteriormente, em 25 de abril de 2025 - data na qual já estava plenamente vigente a regra do art. 9º, parágrafo único, do Ato Normativo nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública -, conclui-se que a distribuição inicial realizada para a 2ª Vara da Fazenda Pública (Suscitado) foi correta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado, qual seja, o da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar